Tribunal: TJDFT
Processo: 0727528-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727528-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEDILSON DAMIAO LIANDRO RAMOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 58822920) interposto por ARNOLDO DE OLIVEIRA JUNIOR em face de BANCO DO BRASIL S/A, ante decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação por arbitramento número 0706578-26.2024.8.07.0001, declarou incompetência para o processamento do feito, determinando o encaminhamento dos autos uma das Varas Cíveis da Comarca de Arenápolis - MT, nos seguintes termos (ID 192135734 na origem): Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JOEDILSON DAMIÃO LIANDRO em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, ante decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de inexigibilidade de débitos n. 0721984-87.2024.8.07.0001, declinou da competência para o foro do domicílio do consumidor, Paranoá-DF, nos seguintes termos: Com fundamento no artigo 63, §5o, do Código de Processo Civil, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei 14.879/2024, declino da competência para o foro do domicílio do consumidor. Ante o exposto, remetam-se os autos à uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Paranoá, independentemente de preclusão. O Agravante alega que a demanda envolve relação de consumo, afirmando, ainda, que lhe é facultado ingressar com a ação em seu domicílio ou no domicílio da ré. O Agravante justifica sua escolha de ajuizamento no foro da sede da parte ré visando assegurar a celeridade processual. Aduz, ainda, que a decisão agravada viola o disposto nas Súmulas 23 e 33 do STJ. Requer a antecipação da tutela para ser assegurada a permanência do feito no foro de Brasília, alegando que a probabilidade do direito está demonstrada no próprio direito invocado. O perigo de dano reside na manutenção das cobranças irregulares, bem como no encaminhamento do feito para outro Juízo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Em despacho constante do ID 611917728, essa Relatoria intimou a parte a recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, decisão disponibilizada no DJe em 09/07, segundo certidão constante do ID 61346338. O Agravante deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão constante no ID 61675882. É o relatório. Decido. De início, cumpre destacar que o presente recurso padece de requisito objetivo de admissibilidade, visto que o Agravante, muito embora instado, não recolheu as custas do recurso, o que configura hipótese de deserção, uma vez ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade, segundo entendimento da Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO. FALTA DE PREPARO RECURSAL. ARTIGOS 932, PARÁGRAFO ÚNICO, 1007, § 4o E 1017, §1o, TODOS DO CPC. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recolhimento do preparo, quando da interposição do agravo de instrumento ou quando da intimação para o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, é condição de admissibilidade do recurso. 2. Falta de comprovação, pela parte agravante, do pagamento das custas de preparo. 3. Ocorrência de deserção. 4. Ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso. 5. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão n. 1395958 – AGI 0734966-44.2021.8.07.0000 - 3a Turma Cível – Relator: Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva - data de julgamento: 27/01/2022 – Data de publicação no DJe: 24/02/2022). [g.n] Pelo exposto, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2024 16:42:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador